Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737183-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: MARIA PERALTA COLLARES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (ID 19536680) em face da decisão que não conheceu do agravo com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 (ID 19188462). Em suas razões, sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada, pois não teria sido oportunizado prazo para juntar a própria peça de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC. Afirma ter havido violação ao art. 489, II e §1o, III do CPC porque ausente a fundamentação do provimento judicial. Colaciona julgado a favor da sua tese. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas. Contrarrazões (ID 19595987). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, §2o do CPC. Os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto o agravo de instrumento não ter sido conhecido, devido a própria peça recursal não ter sido sequer anexada aos autos. A propósito, quanto à concessão de prazo para sanar o vício, esta Relatora foi bastante clara sobre o seu entendimento, a saber: “Na presente hipótese, a concessão de prazo para a respectiva regularização seria o mesmo que conferir prazo maior que o legal para a interposição do recurso, o que não se admite.” Desse modo, fundamentada está a decisão embargada, porém contrária ao que pretende a embargante, razão pela qual não há se falar em violação ao art. 489 do CPC. Nota-se que a embargante anseia, em verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração, sendo este o entendimento deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. 2. A divergência, por si só, entre a fundamentação firmada na decisão embargada e nas razões trazidas pela parte não implica vício sanável pelos embargos de declaração. 3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se verificar qualquer mácula prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo a parte se servir deste instrumento processual para o reexame de suas alegações. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.993767, 20150110136744APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 241/250)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar vícios presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. Os embargos de declaração serão rejeitados quando tiverem por pretensão o reexame do julgado, devendo o recorrente interpor o recurso adequado. (...) (Acórdão n.993847, 20140310216683APC, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 341/365)” Por fim, enfatiza-se que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar à embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora